Tribunal: TJES
Processo: 5004182-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004182-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ISABELLA VIDAL FEITOSA NUNES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - MEDICAMENTO DE CÂNCER - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Não vinga a preliminar de intempestividade eriçada pela agravada, tendo em vista que, a teor do art. 231, inciso II, do CPC, considera-se dia do começo do prazo:[...]” II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, o que, no caso dos autos, se deu na data de 25/02/2025, de modo que computando-se os dias úteis, relega o termo final do recurso para o dia 25/3/2025, o que denota a tempestividade do agravo de instrumento apresentado na data de 21/3/2025

2 - Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

3 - No caso, a tese recursal está em rota de colisão com a orientação do STJ no sentido de que
“[...] As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.[...]”
, bem como que
“[...] É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento indicado por médico assistente quando comprovada a necessidade do paciente.[...]
(AgInt no REsp n. 2.023.129/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

4 - Além disso, o STJ ainda proclama que “
[...] A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.[...]”
(REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

5 - A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

6 - Recurso desprovido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004182-71.2025.8.08.0000

Agravante:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Isabella Vidal Feitosa Nunes

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão-ES, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que “
a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO forneça e custeie, DE FORMA REGULAR, o medicamento (ABEMACICLIBE 150 MG VO 12/12 HORAS POR 2 ANOS, COMO COMPONENTE DA TERAPIA ADJUVANTE), em favor de ISABELLA VIDAL FEITOSA NUNES, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 10 (dez) DIAS, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais - valor aproximado do medicamento a ser custeado), por dia, em caso de descumprimento.”

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a medicação prescrita, apesar de sim, ser indicada para o caso da paciente, NÃO consta no rol/DUT 64 da ANS, (b) não restaram preenchidas as determinações contidas na DUT 64 da ANS para que fosse o medicamento fornecido pela Agravante, (c) a Operadora não autorizou a medicação solicitada pelo médico assistente da parte Autora, agindo PAUTADA NA LEGISLAÇÃO ATINENTE AO CASO E NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, que prevê expressamente a exclusão de cobertura de fornecimento de medicamento de uso ambulatorial (d) o plano de saúde cumpriu todas as obrigações legais e contratuais, não sendo cabível a condenação ao custeio do medicamento fora da lista da ANS, (e) a concessão de tratamentos não previstos contratualmente compromete a sustentabilidade financeira do plano e a proteção da coletividade dos segurados.

Decisão no ID 12854820, por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 12790342, suscitando preliminar de intempestividade e, no mérito, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão-ES, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que “
a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO forneça e custeie, DE FORMA REGULAR, o medicamento (ABEMACICLIBE 150 MG VO 12/12 HORAS POR 2 ANOS, COMO COMPONENTE DA TERAPIA ADJUVANTE), em favor de ISABELLA VIDAL FEITOSA NUNES, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 10 (dez) DIAS, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais - valor aproximado do medicamento a ser custeado), por dia, em caso de descumprimento.”

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a medicação prescrita, apesar de sim, ser indicada para o caso da paciente, NÃO consta no rol/DUT 64 da ANS, (b) não restaram preenchidas as determinações contidas na DUT 64 da ANS para que fosse o medicamento fornecido pela Agravante, (c) a Operadora não autorizou a medicação solicitada pelo médico assistente da parte Autora, agindo PAUTADA NA LEGISLAÇÃO ATINENTE AO CASO E NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, que prevê expressamente a exclusão de cobertura de fornecimento de medicamento de uso ambulatorial (d) o plano de saúde cumpriu todas as obrigações legais e contratuais, não sendo cabível a condenação ao custeio do medicamento fora da lista da ANS, (e) a concessão de tratamentos não previstos contratualmente compromete a sustentabilidade financeira do plano e a proteção da coletividade dos segurados.

Inicialmente, tenho que não vinga a preliminar de intempestividade eriçada pela agravada, tendo em vista que, a teor do art. 231, inciso II, do CPC, considera-se dia do começo do prazo:[...]” II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, o que, no caso dos autos, se deu na data de 25/02/2025, de modo que computando-se os dias úteis, relega o termo final do recurso para o dia 25/3/2025, o que denota a tempestividade do agravo de instrumento apresentado na data de 21/3/2025.

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Tal como externei na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, não vislumbro plausibilidade jurídica na tese defendida pela agravante, tendo em vista que os laudos médicos apresentados pela agravada atestam que ela é portadora da enfermidade “Carcinoma de Mama - CID 10 - C 50”, bem como a justificativa fundamentada acerca da necessidade do medicamento “
[...] Abemaciclib, quando combinado com Hormoniterapia Adjuvante é o primeiro inibidor de CDK4/6 a demonstrar uma melhora significativa na IDFS em pacientes com câncer de mama precoce Receptor Hormonal +, HER2- e com linfonodos positivos, com alto risco de recorrência precoce. 3. Solicitação Médica. Solicito dessa forma o acréscimo do uso de Ademaciclibe conforme Guidelines da SBOC / ASCO e ESMO no subgrupo de pacientes com maior benefício oncológico e também seguindo conforme bulário ANVISA o uso de Ademaciclibe 150mg VO 12/12hs por 2 anos como componente da terapia adjuvante conforme trecho transcrito abaixo: Câncer de mama precoce VERZENIOS é indicado com combinação com terapia endócrina para o tratamento adjuvante de pacientes adultos com câncer de mama precoce, com alto risco de recorrência, receptor hormonal positivo (HR positivo), receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2 negativo) e linfonodo positivo. Reforço que trata-se de uma paciente jovem, sem comorbidades, com tratamento com intuito curativo e que busca-se a magnificação do ganho de sobrevida com tal tratamento.
”(ID 63522883).

Todavia, ao que parece a tese recursal está em rota de colisão com a orientação do STJ no sentido de que
“[...] As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.[...]”
, bem como que
“[...] É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento indicado por médico assistente quando comprovada a necessidade do paciente.[...]
(AgInt no REsp n. 2.023.129/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

Além disso, o STJ ainda proclama que “
[...] A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.[...]”
(REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

Daí já se observa tanto a plausibilidade jurídica do direito afirmado pela agravada, como a presença do requisito do risco de dano irreparável à integridade física dela, denotando que o
periculum in mora
na hipótese é inverso, porque milita em favor da vida da agravada.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.